Tribunal: TJDFT
Processo: 0733980-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DO TRATAMENTO HOME CARE. DECISÃO MANTIDA. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada, nascida em 17/2/2022, é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante e com 2 (dois) meses de idade (24/4/2022) apresentou quadro de bronquiolite viral aguda e edema de laringe, tendo sido internada na UTI por quase dois meses. Em 17/6/2022 obteve alta hospitalar para home care com a indicação de acompanhamento pediátrico geral, pneumologista, nutrólogo, cardiologista, neurologista gastropediatria, fonoaudiologia e fisioterapia respiratória e motora. O quadro da criança à época foi exposto no relatório médico pelo médico assistente do agravado, que atestou a necessidade de continuação do tratamento em home care
2. Não demonstrado tenha a paciente condições de ter alta do tratamento domiciliar em curso, deve ser mantida a determinação de cobertura da internação domiciliar como determinada da decisão agravada.
3. Determinação de custeio do tratamento em home care não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao tratamento em questão nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.